Tribunal: TCU
Processo: 018.681/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que conheceu e considerou parcialmente procedente denúncia sobre possíveis irregularidades contidas em indeferimento de pedido de prorrogação de contrato de arrendamento e emitiu determinações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam pedidos de reexames interpostos contra o Acórdão 1063/2021-TCU-Plenário , que conheceu denúncia a respeito de possíveis irregularidades contidas em decisão da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, que indeferiu pedido de prorrogação do Contrato de Arrendamento DP/16.2000, firmado entre a Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. (arrendatária) e a Companhia Docas do Estado de São Paulo, atual Autoridade Portuária de Santos S.A. (SPA). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 169 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar prejudicados, por perda de objeto, os pedidos de reexame interpostos pela Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários e pela Autoridade Portuária de Santos S.A; 9.2. comunicar essa decisão aos recorrentes; 9.3. juntar cópia desta deliberação, inclusive o relatório e o voto que a fundamentam, ao TC Processo 014.585/2021-9 , que trata do monitoramento do item 9.3 do Acórdão 1063/2021-TCU-Plenário , com vistas a subsidiar o exame daquele processo; 9.4. arquivar os presentes autos.